Tribunal: TJSP
Processo: 1013458-87.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CASA DE SAÚDE – RECUSA DE ATENDIMENTO A PACIENTE COM FRATURA NA CLAVÍCULA - CADASTRAMENTO PERANTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E PARA PRONTO-ATENDIMENTO – FACHADA DO PRÉDIO INDICA TRATAR-SE DE "PRONTO SOCORRO" – O ART. 37 DO CDC VEDA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE FALSA - SUJEIÇÃO AO REGRAMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, QUE, NA

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CASA DE SAÚDE – RECUSA DE ATENDIMENTO A PACIENTE COM FRATURA NA CLAVÍCULA - CADASTRAMENTO PERANTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E PARA PRONTO-ATENDIMENTO – FACHADA DO PRÉDIO INDICA TRATAR-SE DE "PRONTO SOCORRO" – O ART. 37 DO CDC VEDA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE FALSA - SUJEIÇÃO AO REGRAMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, QUE, NA RESOLUÇÃO No 1.451/95, ESTABELECE OS REQUISITOS QUE OS PRONTO SOCORROS DEVEM PREENCHER PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÕES DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO